Tribunal: TJES
Processo: 5006207-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-83.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TEREZA CIRINO VERONEZ

RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006207-83.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TEREZA CIRINO VERONEZ

RECORRIDA: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
TEREZA CIRINO VERONEZ
em face de
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
, na qual narra a autora, em síntese, ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP” e que a requerida figura como credora de tais valores. Aduz que tais parcelas estariam sendo descontadas sem a sua anuência e, por este motivo, vem a juízo requerer a suspensão dos descontos mensais, a declaração de ilegalidade da conduta, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

A requerida, regularmente citada, não compareceu à audiência designada nos autos, aplicando-se a ela a regra do art. 20 da Lei nº 9099/95.

Foi proferida sentença ao ID 7048695, tendo o juízo de origem extinto o feito, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender imprescindível a realização da prova grafotécnica.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (Id 7048697), pugnando a reforma da sentença objurgada, para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, sob o argumento que a assinatura oposta no documento se difere completamente da grafia constante no documento pessoal da parte recorrente, corroborando não ter sido ela quem realizou a filiação

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id 7048704), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
à recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento juntado ao Id 7048699.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, Código de Processo Civil.

Percebe-se que, no caso em tela, como também observado pelo magistrado sentenciante, que a assinatura aposta no documento intitulado “Termo de Adesão/Filiação” (Id 7048687), a qual a autora/recorrente aduz não ter firmado, é muito semelhante à assinatura aposta no documento pessoal da autora (Id 7048524).

Além disso, verifico que os dados constantes no documento de contratação, incluindo o endereço atual da recorrente, também são idênticos aos informados pela autora em sua inicial (Id. 7048522). A cópia dos documentos pessoais da consumidora apresentados no momento da contratação também foi juntada aos autos em sede de contestação (Id 7048688). Nessa oportunidade, importa destacar que a autora apresentou os mesmos documentos à inicial, permitindo constatar-se a legitimidade dos mesmos.

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não consigo apontar a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento da consumidora).

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pela recorrente.

Importante pontuar que, diante da extrema semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para a consumidora - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021).

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)